Tribunal: TJMT
Processo: 0034741-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034741-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034741-38.2015.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE APURAM DENÚNCIAS REALIZADAS CONTRA PESSOA PÚBLICA – CONSELHEIRO DE CORTE DE CONTAS – ACUSAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS, CONFLITOS POSSESSÓRIOS E AMEAÇAS – INTERESSE PÚBLICO EXISTENTE – EXIBIÇÃO DAS VERSÕES APRESENTADAS POR TODOS OS ENVOLVIDOS, INCLUINDO O DENUNCIADO – DIREITO DE RESPOSTA EXERCIDO – ANIMUS NARRANDI - AUSÊNCIA DE EXCESSO NA INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA - ATO ILÍCITO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria caminha no sentido de que, diante da colisão entre a liberdade jornalística e os interesses da personalidade, os veículos jornalísticos devem ser responsabilizados tão somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, sendo imprescindível a comprovação do intuito específico de submeter a pretensa vítima a uma agressão moral, o que não ocorre se a

reportagem se atém a tecer críticas prudentes (
animus

criticandi
) ou a narrar fatos de interesse coletivo (
animus

narrandi
).

2. Os honorários advocatícios fixados em atendimento aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC não comportam redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034741-38.2015.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

APELADO: TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos
em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

Em seu apelo, o autor aduz ter comprovado que a emissora televisiva veiculou uma matéria desabonadora com material clandestinamente obtido e emitindo juízo de valor a respeito da conduta e do caráter do ora apelante, utilizando a reportagem como pretexto para atacar e denegrir sua imagem, ultrapassando, assim, a atividade jornalística e a liberdade de expressão, com o que restaria caracterizado dano moral indenizável. Pugna, nesses termos, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária sucumbencial, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, a apelada militou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034741-38.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
propôs a presente ação com o escopo de ver a
Televisão Centro América Ltda.
condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

De acordo com a inicial, a emissora televisiva transmitiu reportagens que acusavam o autor, então Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de ameaçar e invadir terras pertencentes a Alonso Alves Filho, realizar captação irregular de água em uma cachoeira e atuar como um “grileiro”, sugerindo envolvimento em conflitos agrários na região de Nossa Senhora do Livramento.

O autor afirmou que o conteúdo das matérias jornalística é composto por inverdades ofensivas que, além de evidenciarem uma imissão indevida em sua intimidade, reforçam o intuito de “devastar a sua história política e a sua imagem de homem público sério, honesto e probo”, com a imputação de calúnias e difamações, causando prejuízo moral indenizável.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais porque, sob a ótica do juiz de primeira instância, não restou comprovada qualquer imputação indevida, por parte da emissora de televisão, de fato criminoso ou desabonador da honra do autor.

Insatisfeito, o autor interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, buscando, nos termos já relatados, o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência.

Pois bem. A Constituição Federal veda, em seu artigo 220, §1o, a imposição de qualquer embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação, ao mesmo tempo em que garante o direito de resposta (art. 5o, V) e a proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem individuais (art. 5o, X), assegurando indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Dito isso, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que, diante da colisão entre a liberdade jornalística e os interesses da personalidade, os veículos jornalísticos devem ser responsabilizados tão somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, sendo imprescindível a comprovação do intuito específico de submeter a pretensa vítima a uma agressão moral, o que não ocorre se a

reportagem se atém a tecer críticas prudentes (
animus

criticandi
) ou a narrar fatos de interesse coletivo (
animus

narrandi
).

Fixadas essas premissas, entendo que a pretensão indenizatória não merece prosperar.

Isso porque, não obstante as alegações do apelante, as matérias veiculadas pela ré não assumiram contornos difamatórios e em nada exorbitaram os limites da liberdade jornalística assegurada pela Carta Magna.

Compulsando os autos, observa-se que a emissora se limitou a apurar fatos de
inegável interesse coletivo
, na medida em que se tratava de uma denúncia formulada contra uma pessoa pública – ex-Deputado, ex-Secretário de Estado e então Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso –, imputando-lhe a prática de infrações ambientais e o envolvimento em conflitos possessórios marcados por sérias ameaças.

Quanto à primeira matéria jornalística, veiculada no ano de 2013, a emissora apenas expôs o conflito existente entre o autor e Alonso Alves Filho, envolvendo uma denúncia de captação irregular de água de uma cachoeira e ilações a respeito de uma invasão que teria sido protagonizada pelo então Conselheiro nos limites possessórios do denunciante.

O relato de captação irregular de água integra, inclusive, uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o autor, acusando-lhe de suprimir, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, parte de vegetação inserida em área de preservação ambiental, o que teria sido realizado para viabilizar a instalação das famigeradas tubulações hidráulicas expostas pela emissora durante a aludida reportagem (id. 22641497).

Com relação à segunda reportagem, também não se verifica qualquer excesso por parte da ré. É que, diferentemente da afirmativa do autor, a emissora não lhe acusou da prática de qualquer ato de “grilagem”, mas apenas noticiou e inseriu a animosidade existente entre ele e seu vizinho em um contexto maior de conflitos possessórios em terras mato-grossenses.

Ainda que o demandante insista que o conflito possessório jamais existiu, alegando que se tratava de uma mera disputa entre vizinhos, desprovida do interesse público que justificaria a cobertura jornalística, o acervo documental angariado nos autos, especialmente o relatório elaborado pela autoridade policial e trazido à baila no id. 22640502, milita em desfavor de sua tese.

Com efeito, o documento policial indica a existência de
17 (dezessete) boletins de ocorrência
confeccionados a pedido do autor e de seu antagonista entre os anos de 2012 e 2016, envolvendo acusações recíprocas de atos de dano, esbulho possessório, furtos, ameaças, crimes contra a honra, violações domiciliares e outros, o que confirma a existência do contexto de beligerância noticiado pela ré.

A toda evidência, o conflito alcançou contornos mais perniciosos e reforçou o interesse público no momento em que o Conselheiro foi acusado de ter ameaçado de morte o seu vizinho, que, inclusive, forneceu à emissora uma filmagem da suposta ocorrência.

Em que pese o autor defenda que o vídeo original, captado pelo advogado de Alonso Alves Filho, foi retirado de contexto e alterado para sustentar a sanha difamatória que teria movido a emissora na divulgação da matéria jornalística, a testemunha Jorge Henrique Aguiar Sírio, Editor-Chefe da ré, asseverou que a edição do trecho exposto na reportagem respeitou a originalidade do arquivo fornecido, não tendo sido utilizado qualquer artifício para distorcer a fala do Conselheiro.

Ademais, analisando o teor das propaladas matérias jornalísticas, não se verifica a realização de juízo valorativo ou acusatório por parte da equipe de reportagem da ré, eis que, ao ser noticiada cada conduta imputada ao autor, há expressa referência à fonte de informação correspondente, do que se infere que a emissora se restringiu a divulgar, de maneira genuína, os fatos que chegaram ao seu conhecimento.

Desse modo, a emissora não divulgou, em momento algum,
conteúdo inverídico, com intuito depreciativo ou difamatório, tendo se limitado a exibir reportagens de cunho informativo e de irrefutável interesse coletivo.

Além disso, a ré oportunizou e o autor exerceu efetivamente o seu direito de resposta, apresentando e tendo divulgada, durante a exibição das reportagens, a sua versão a respeito das acusações realizadas pelo seu desafeto.

Evidenciada a ausência de ânimo ofensivo ou difamatório nas reportagens exibidas pela ré e comprovado o exercício do direito de resposta, não há que se falar em atuação ilícita e, por conseguinte, na responsabilização civil do veículo de comunicação.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL
- LEI DE IMPRENSA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49 DA LEI No 5.250/67 -
DIREITO DE INFORMAÇÃO -
ANIMUS NARRANDI
- EXCESSO NÃO CONFIGURADO
- REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Manifestando-se a Corte a quo, conquanto sucintamente, sobre a matéria constante do dispositivo (art. 49 da Lei no 2.520/67) cuja violação pretende-se ver sanada mediante a interposição deste recurso, não restam configurados quaisquer vícios no v. acórdão, consistente em omissão, contradição ou obscuridade, pelo que se afasta a afronta aduzida ao art. 535 do CPC.
2. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (
animus

criticandi
) ou a narrar fatos de interesse coletivo (
animus

narrandi
), está sob o pálio das "excludentes de ilicitude" (art. 27 da Lei no 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação. 4. O Tribunal a quo, apreciando as circunstâncias fático-probatórias, é dizer, todo o teor das reportagens, e amparando-se em uma visão geral, entendeu pela ausência de dano moral, ante a configuração de causa justificadora (
animus narrandi
), assentando, de modo incontroverso, que os recorridos não abusaram do direito de transmitir informações através da imprensa, atendo-se a narrar e a licitamente valorar fatos relativos a prostituição infanto-juvenil, os quais se encontravam sob apuração policial e judicial, obtendo ampla repercussão em virtude da autoridade e condição social dos investigados.
Maiores digressões sobre o tema implicariam o reexame da matéria probatória, absolutamente vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 07 da Corte.

Precedentes. 5. Quanto ao cabimento da via especial com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, ausente a similitude fática entre os julgados cotejados, impõe-se o não conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 255, §§ 1o e 2o do RISTJ, e 541, parágrafo único, do CPC.

6 - Recurso Especial não conhecido.

(REsp 719.592/AL, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 567)

Por fim, o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, também não comporta deferimento.

É que o percentual estabelecido na sentença atende aos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC, especialmente o trabalho desempenhado pelo advogado, compelido a recorrer ao Tribunal para a reversão de liminar, participando de maneira ativa na audiência de instrução e julgamento e exercendo com esmero a defesa da emissora televisiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. MONTANTE QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA. MODIFICAÇÃO DO DECISUM, NO PONTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO.
VERBA ARBITRADA EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. PERCENTUAL MANTIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03058853720158240038 Joinville 0305885-37.2015.8.24.0038, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 13/11/2018, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao art. 85, §11 do CPC.

Em tempo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa pela interposição de recursos com finalidade protelatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020